Tribunal: STF
Processo: ARE 1342015
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE REQUALIFICAÇÃO DE IMÓVEL PELO MUNICÍPIO E PELO PROPRIETÁRIO - Ação civil pública promovida pelo Parquet com pedido de tutela de urgência visando a condenação dos corréus a adotarem, conjunta ou separadamente, as providências necessárias para apresentação de cronograma de implementação das medidas de requalificação de segurança em imóvel ocupado por terceiros - Inadmissibilidade - Ausência de responsabilidade do Município de São Paulo, na qualidade de ente fiscalizador, pela execução direta das medidas, cabendo ao Poder Público estritamente a fiscalização sobre o uso e ocupação do solo, sobre as edificações, assim como sobre o atendimento [ou não] da função social da propriedade, devendo, no caso de constatação de qualquer irregularidade, se utilizar das ferramentas previstas na legislação constitucional, federal e municipal para fins de regularização - Bem imóvel que foi invadido e está atualmente ocupado por famílias que o utilizam como moradia. Se o proprietário (IPREM) não tem ingerência sobre o bem (ausência de posse direta ou indireta), igualmente não se mostra possível compeli-lo a implementar medidas mitigadoras no edifício, o que somente poderá ocorrer após cumprimento da determinação de reintegração de posse já concedida em outro processo - Sentença de procedência reformada. Recurso dos réus provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III; 5º, caput, XXIII e LXXVIII; 6º; 30, VIII; 170, III; 182, caput e § 2º; 184, caput; 185, parágrafo único; e 186 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Pois bem, a controvérsia dos autos consiste em saber se é possível compelir o Município - na qualidade de ente fiscalizador, titular do poder de polícia e também o proprietário do imóvel a apresentarem cronograma de implementação das medidas de requalificação de segurança previstas no Relatório de Visita Técnica elaborado pelo Poder Público.
    (...)
    Pois bem, estabelecida a premissa segundo a qual a propriedade deve cumprir sua função social e levando-se em consideração que as condições de segurança e salubridade do imóvel descrito na inicial não atendem às normas de regência municipais acerca dessa matéria, imperioso verificar a quem incumbe a responsabilidade pela requalificação de segurança da edificação.
    (...)
    Nesse sentido, a Lei Orgânica do Município de São Paulo, em seu Título V, Capítulo I, ao tratar do tema, dispôs no art. 148 que a política urbana do Município terá por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, propiciar a realização da função social da propriedade e garantir o bem-estar de seus habitantes, procurando assegurar, dentre outros, o acesso de todos os seus cidadãos às condições adequadas de moradia, transporte público, saneamento básico, infraestrutura viária, saúde, educação, cultura, esporte e lazer e às oportunidades econômicas existentes no Município (inciso II).
    (...)
    Sem embargo, em seu art. 155, a Lei Orgânica do Município de São Paulo estabelece que para a efetivação da política de desenvolvimento urbano, o Município adotará legislação de ordenamento do uso do solo urbano, compatível com as diretrizes do Plano Diretor.
    (...)
    Com efeito, no Município de São Paulo, a Lei de Uso e Ocupação do Solo - Lei nº 16.402/2016, o Plano Diretor Estratégico - Lei nº 16.050/2014 e o Código de Obras e Edificações - Lei nº 16.642/2017 são alguns dos instrumentos utilizados para fins de conferir efetividade à política de desenvolvimento urbano municipal, de modo a ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes.
    E, não obstante o detalhado tratamento conferido pelo legislador à matéria, inexiste amparo jurídico para se atribuir a responsabilidade do Município de São Paulo na adoção de medidas de requalificação de segurança em imóvel de propriedade de terceiro, seja público ou particular.
    Conforme se constata, a obrigação do Município de São Paulo, que se restringe à fiscalização da situação do imóvel, vem sendo cumprida, em consonância com o que dispõe o art. 182, §4º, da Constituição Federal e com a legislação de regência, sem prejuízo que no futuro, constatado a piora no quadro estrutural do imóvel, sejam implementadas medidas como a interdição do bem.
    (...)
    Ocorre que há no caso concreto uma peculiaridade que não pode ser olvidada, qual seja, a de que o bem imóvel descrito na inicial foi invadido por terceiros e atualmente se mantém ocupado irregularmente, não obstante o ajuizamento de ação de reintegração de posse, redistribuída à 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital sob o nº 0000437-52.2018.8.26.0053 após o imóvel ser transmitido ao IPREM pelo INSS.
    Nesse contexto, se o proprietário não tem ingerência sobre o bem (ausência de posse direta ou indireta), não se mostra possível compeli-lo a implementar medidas mitigadoras no edifício, o que somente poderá ocorrer após cumprimento de ordem de reintegração de posse já concedida naquele processo, mas ainda não cumprida.
    Destarte, ante a privação injusta de sua posse, cabe ao proprietário unicamente a obrigação de engendrar todos os esforços possíveis para recuperá-la. Somente após a efetiva reintegração na posse do bem é que ressurgirá o dever do proprietário efetuar as reformas necessárias para adequá-lo às normas municipais de requalificação da segurança.
    Logo, impor aos réus a obrigação de apresentação de cronograma de implementação das medidas de requalificação de segurança previstas no Relatório de Visita Técnica de Requalificação de Segurança COMDEC nº 020/PORT.353/18 configura um desvirtuamento do sistema, que não pode ser admitido, ressaltando que caberá ao Município continuar a exercer seu poder de polícia e, verificando o incremento do risco, tomar medidas adequadas, entre as quais a interdição do bem caso os atuais ocupantes não providenciem as reformas de requalificação da segurança do edifício.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente